Tribunal: TJBA
Processo: 8067303-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067303-13.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

APELADO: MARIA HELENA MATTEDI E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, FABIOLA SILVA LIMA, ALICE MENEZES DANTAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSA.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO

DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.